Tribunal: TJDFT
Processo: 0731851-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. FALSIDADE DOCUMENTAL. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRATO COM TERCEIRO. RELAÇÃO COM O CREDOR. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1132, na busca e apreensão em alienação fiduciária, para a constituição em mora basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato.
2 No caso em análise, considera-se válida a notificação enviada para quaisquer dos endereços que consta do contrato, uma vez que é responsabilidade do contratante indicar corretamente os seus dados no momento da contratação da operação financeira.
3. A alegação de falsidade documental formulada exige ulterior dilação probatória, pois não há, ao menos no presente momento processual, elementos probatórios nos autos aptos a infirmar a veracidade da assinatura eletrônica.
4. Depende igualmente de dilação probatória e de contraditório a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, tendo em vista que em exame de cognição sumária as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, uma vez que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato, devendo ter precedência o princípio da força obrigatória dos contratos.
5. O contrato celebrado com terceiro estranho à relação originária não prevê repasses mensais ou parciais ao credor, bem como não há prova da parceria alegada com o credor, devendo ser mantida a determinação de busca e apreensão.
6. Agravo conhecido e não provido.